Tribunal: CARF
Processo: 10530.729030/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2016
LANÇAMENTO DO IPI DECORRENTE DE AJUSTES RESULTANTES DE AUTUAÇÕES ANTERIORES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O fato de o lançamento decorrer de ajustes na apuração do imposto resultantes de autuações anteriores, mesmo que pendentes de julgamento administrativo, não acarreta a sua nulidade. Não há iliquidez ou incerteza pela existência de diferença de valores do crédito tributário em litígio. Eventuais ajustes podem ser realizados no momento da liquidação do julgado.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2016
CANCELAMENTO PARCIAL DA AUTUAÇÃO ANTERIOR. IMPACTO NO SALDO CREDOR DO IPI A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE. NECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Para a correta apuração do saldo credor de 2015, a ser transportado para 2016, deve ser levada em consideração a decisão proferida no julgamento do processo no 10530.723931/2019-63, que culminou no cancelamento parcial do lançamento que deu origem à presente autuação.
CRÉDITO BÁSICO. MATERIAL QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EMBALAGEM DE APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Existe nítida diferenciação entre embalagens que se incorporam ao produto e embalagens de acondicionamento, utilizadas apenas para o seu transporte. Somente as embalagens do produto, em sentido estrito, podem ser consideradas como crédito suscetível de dedução da base de cálculo do IPI.
CRÉDITO BÁSICO. INSUMO DA PRODUÇÃO. DESGASTE EM CONTATO COM O PRODUTO FABRICADO. POSSIBILIDADE.
Admite-se o aproveitamento de créditos básico do IPI em relação aos itens que são consumidos no processo produtivo e desgastados em contato direto com o produto em fabricação, resultando em vida útil inferior a um ciclo produtivo.
CRÉDITO BÁSICO. INSUMO DA PRODUÇÃO. DESGASTE E VIDA ÚTIL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Quanto aos itens que, embora não incorporando o produto em fabricação, são desgastados durante o processo produtivo em razão do contato direto com este, cabe ao contribuinte o ônus da prova da vida útil e do desgaste. Simples alegação nesse sentido, destituída de prova, não autoriza o creditamento.
CRÉDITO PRESUMIDO. ARTIGO 11-A DA LEI No 9.440/97. HABILITAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE.
Os benefícios fiscais dos Artigos 11-A, 11-B e 11-C são distintos em prazos, condições e forma de apuração daquele previsto nos Artigos 1o, inciso IX e 11, inciso IV, todos da Lei no 9.440/97. Dessa forma, devem ser considerados como novas benesses. Diferentemente dos demais dispositivos, o Artigo 11-A não exige habilitação na região para fruição do benefício fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.729030/2020-19
ACÓRDÃO
3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2016
LANÇAMENTO DO IPI DECORRENTE DE AJUSTES RESULTANTES DE
AUTUAÇÕES ANTERIORES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O fato de o lançamento decorrer de ajustes na apuração do imposto
resultantes de autuações anteriores, mesmo que pendentes de julgamento
administrativo, não acarreta a sua nulidade. Não há iliquidez ou incerteza
pela existência de diferença de valores do crédito tributário em litígio.
Eventuais ajustes podem ser realizados no momento da liquidação do
julgado.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Exercício: 2016
CANCELAMENTO PARCIAL DA AUTUAÇÃO ANTERIOR. IMPACTO NO SALDO
CREDOR DO IPI A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE.
NECESSIDADE DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Para a correta apuração do saldo credor de 2015, a ser transportado para
2016, deve ser levada em consideração a decisão proferida no julgamento
do processo no 10530.723931/2019-63, que culminou no cancelamento
parcial do lançamento que deu origem à presente autuação.
CRÉDITO BÁSICO. MATERIAL QUE NÃO SE ENQUADRA COMO EMBALAGEM
DE APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Existe nítida diferenciação entre embalagens que se incorporam ao
produto e embalagens de acondicionamento, utilizadas apenas para o seu
transporte. Somente as embalagens do produto, em sentido estrito,
podem ser consideradas como crédito suscetível de dedução da base de
cálculo do IPI.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
2
CRÉDITO BÁSICO. INSUMO DA PRODUÇÃO. DESGASTE EM CONTATO COM
O PRODUTO FABRICADO. POSSIBILIDADE.
Admite-se o aproveitamento de créditos básico do IPI em relação aos itens
que são consumidos no processo produtivo e desgastados em contato
direto com o produto em fabricação, resultando em vida útil inferior a um
ciclo produtivo.
CRÉDITO BÁSICO. INSUMO DA PRODUÇÃO. DESGASTE E VIDA ÚTIL. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Quanto aos itens que, embora não incorporando o produto em fabricação,
são desgastados durante o processo produtivo em razão do contato direto
com este, cabe ao contribuinte o ônus da prova da vida útil e do desgaste.
Simples alegação nesse sentido, destituída de prova, não autoriza o
creditamento.
CRÉDITO PRESUMIDO. ARTIGO 11-A DA LEI No 9.440/97. HABILITAÇÃO
PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE.
Os benefícios fiscais dos Artigos 11-A, 11-B e 11-C são distintos em prazos,
condições e forma de apuração daquele previsto nos Artigos 1o, inciso IX e
11, inciso IV, todos da Lei no 9.440/97. Dessa forma, devem ser
considerados como novas benesses. Diferentemente dos demais
dispositivos, o Artigo 11-A não exige habilitação na região para fruição do
benefício fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o processo da seguinte forma: i) por
unanimidade, para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de determinar: a) em razão da relação de
interdependência entre os sucessivos períodos de apuração do IPI, seja observada e considerada a
repercussão que a recomposição do saldo credor de IPI a ser realizada em liquidação do acórdão
3301-011773, proferido nos autos do processo no 10530.723931/2019-63, terá nos presentes
autos, devendo ser o novo saldo credor apurado no processo no 10530.723931/2019-63
transportado para 2016; b) a reversão da glosa dos créditos básicos de IPI relacionados à aquisição
das câmaras de vulcanização (bladder); e c) a reversão da glosa dos créditos presumidos de IPI
previstos no artigo 11-A da Lei no 9.440/1997; ii) por maioria, para manter a glosa sobre o produto
desmoldante. Vencidos os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Keli Campos de
Lima que davam provimento neste ponto.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
3
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de IPI, multa de ofício, multa
isolada e juros de mora, no valor total de R$11.320.344,90.
Consta da “Descrição dos Fatos” (fls. 3/5) a prática das seguintes infrações:
“PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO COM
EMISSÃO DE NOTA FISCAL
INFRAÇÃO: SAÍDA DE PRODUTOS SEM LANÇAMENTO DO IPI - INOBSERVÂNCIA DO
VALOR TRIBUTÁVEL (PRODUTO NACIONAL)
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial deu saída a produto(s)
tributado(s), sem lançamento do imposto, conforme relatório fiscal anexo.
CRÉDITOS INDEVIDOS - ENTRADAS/AQUISIÇÕES
INFRAÇÃO: CRÉDITO BÁSICO INDEVIDO - DEMAIS PRODUTOS
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial creditou-se
indevidamente de créditos básicos, em desrespeito à legislação do imposto,
conforme relatório fiscal anexo.
CRÉDITOS INDEVIDOS - CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI
INFRAÇÃO: CRÉDITO PRESUMIDO INDEVIDO - LEI N o 9.440/97
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial creditou-se
indevidamente do crédito presumido instituído pela Lei no 9.440/97, em
desrespeito à legislação do imposto, conforme relatório fiscal anexo.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
4
CRÉDITOS INDEVIDOS - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR
INFRAÇÃO: SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR INDEVIDO - DEMAIS
PRODUTOS O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial creditou-se
indevidamente de saldo credor de período anterior, em desrespeito à legislação
do imposto, conforme relatório fiscal anexo.”
O Relatório Fiscal (fls. 18/36), por sua vez, trouxe as seguintes informações:
“1- Escopo
O procedimento fiscal no estabelecimento industrial teve por escopo a auditoria
dos créditos de IPI solicitados em ressarcimento por meio de documentos
eletrônicos PER/DCOMP, correspondentes aos períodos abrangidos pelo 1o
trimestre de 2016 até o 4o trimestre de 2016.
O contribuinte produz pneus de motocicletas, bandas de rodagem, misturas de
borrachas e nylon emborrachado.
Efetuadas as verificações contábeis e fiscais, foram constatadas as seguintes
irregularidades: (a) saldo credor de período anterior indevido; (b) saída de
produtos sem o lançamento de IPI; (c) escrituração indevida de créditos de IPI; (d)
crédito presumido indevido (Lei no 9.440/97).
2- Saldo credor de período anterior
O contribuinte informou no RAIPI (Sped Fiscal) que, em 01/2016, tinha um saldo
credor de IPI de R$50.075.721,65 de períodos anteriores. Destes, R$3.063.597,99
foram objeto de pedido de ressarcimento referente ao 4o trimestre de 2015 (PER
no 07269.83629.060116.1.1.01-0105).
Ocorre que este valor elevado de saldo credor de IPI é originado, basicamente, de
supostos créditos presumidos pleiteados nos meses 06/2014 e 01/2015. Estes
foram analisados e indeferidos em fiscalização anterior (processos
10530.900581/2017-01 e 10530.900583/2017-92). Como resultado desse
procedimento fiscal, não remanesceu saldo de crédito para aproveitamento em
trimestres posteriores ao 4o trimestre de 2015.
3- Saída de produtos sem lançamento de IPI
As notas fiscais no 102.813 e no 105.613, com CFOP 6910 (remessa em
bonificação, doação ou brinde), foram emitidas sem o destaque de IPI. Também
foi emitida sem o destaque de IPI a nota fiscal no 110.822, com CFOP 6102 (venda
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros).
Intimado a esclarecer (Termo de Intimação Fiscal no 01, item 02), o contribuinte
reconheceu que deveria ter ocorrido o destaque do imposto.
4- Escrituração indevida de crédito de IPI
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
5
Verificou-se o aproveitamento de créditos de produtos que não se configuram
como matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem, a saber:
▪ Fita plástica para arquear - é utilizada para acondicionar produtos em paletes,
com finalidade de transporte. Logo, não é um material de embalagem, mas sim
um material de consumo.
▪ Caixa de transporte, forro para caminhão, chapa de papelão e filme película para
paletização - utilizados para acondicionar produtos em paletes, com finalidade de
transporte.
▪ Forro de proteção para lonas - utilizado para embalar (protegendo) a lona
emborrachada dentro da própria unidade fabril, sendo reutilizado no processo
produtivo por até 05 anos.
▪ Saco para pesagem e tambores - utilizados para acondicionar insumos.
▪ Desmoldante (Chem-Trend. ML-5011 e ANTIADERENTE P - OLEO MOBIL) -
produto necessário para manter a fluidez da matéria-prima em forma de borracha
líquida enquanto aplicada nos moldes, com a função de evitar que nela se grude,
bem como manter o produto com uma consistência uniforme durante o processo
de moldagem. Estabelece ainda as condições de reatividade da massa de borracha
para que se distribua com regularidade e consistência no molde. Tem a função de
evitar que se criem bolhas na massa durante a moldagem. Integrar o produto final
é apenas acidental em razão da função que desempenha. A função principal deste
material é relacionado a proteção dos moldes, aumentando a sua vida útil.
▪ Filme gofrado (várias cores) - são “filmes de polietileno, utilizados no processo
de embalagem para proteger e evitar a contaminação da camada de ligação
aplicada na base da banda pré-moldada”. A aplicação destes filmes evita a
deformação do pneu, protege a camada adesiva do produto, evita que as
camadas grudem entre si, entre outras funções.
▪ Câmara de vulcanização (bladder) - são partes/peças de máquina que não se
integram ao produto final, nem são consumidas de forma direta e imediata no
processo industrial. As dimensões e geometria dos sacos de vulcanização são
definidas em função do tipo de prensa no qual será instalado e das dimensões e
geometria do pneumático a vulcanizar.
5- Crédito presumido da Lei no 9.440/97 O contribuinte declarou usufruir o
incentivo fiscal do crédito presumido instituído pelo art. 11-A da Lei no 9.440/97,
incluído pela Lei no 12.218/2010, a partir do ano-calendário de 2013.
Para usufruir do benefício fiscal instituído pela Medida Provisória no 1.532-1/97,
posteriormente convertida na Lei no 9.440/97, o contribuinte deveria habilitar-se
junto ao Poder Executivo. Em tese, o contribuinte fiscalizado se encaixaria na
alínea “h” do § 1o do art. 1o da Lei. E para estes casos, conforme parágrafo único
do art. 12, a data limite para habilitação foi 31/03/98.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
6
A Lei no 9.440/97 foi regulamentada pelo Decreto no 2.179/97. Concernente à
habilitação, a Portaria Interministerial MICT/MF no 3, de 31 de março de 1997,
estabeleceu os procedimentos necessários ao cumprimento do regulamento. De
acordo com a indigitada Portaria, aprovado o programa de investimento proposto
pela empresa, seria expedido certificado de habilitação válido por 12 meses,
prorrogável anualmente, desde que atendidos os requisitos exigidos.
Alterações posteriores na legislação prorrogaram alguns benefícios já previstos.
Contudo, todas estas prorrogações destinaram-se às empresas que tinham se
habilitado no prazo inicialmente previsto.
Intimado a apresentar “todos protocolos, termos de compromisso, certificados de
habilitação, relatórios e memoriais apresentados junto a qualquer órgão
governamental federal relacionados ao incentivo fiscal da Lei 9440/97”, o
contribuinte somente apresentou anexos à Portaria MCTI no 963/2011 do ano de
2015, protocolado no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação.
Por meio do Ofício no 9/2019-SEI-CGCA/DEMOB/SDIC (e-fl. 44), a Coordenação
Geral das Indústrias para Mobilidade e Logística do Ministério da Economia
informa
“que
a
empresa
BORRACHAS
VIPAL
NORDESTE
S/A
(CNPJ
07.857.217/0001-61) não é, ou foi habilitado no Regime Automotivo de
Desenvolvimento Regional, de que trata a Lei no 9.440/1997” e que “desta forma,
entende-se que a referida empresa não poderia usufruir dos benefícios fiscais
previstos nos arts. 11, 11-A, 11-B e 11-C da Lei no 9.440/1997”.”
Em face da glosa de créditos e do lançamento do IPI não destacado, a fiscalização
procedeu à reconstituição da escrita fiscal, corrigindo os saldos.
Os saldos credores originalmente apurados foram reduzidos, ocasionando saldos
devedores em alguns períodos, cujos correspondentes créditos tributários foram constituídos com
o auto de infração.
A Recorrente apresentou impugnação ao lançamento (fls. 56/89), instruída com
documentos de identificação e documentos probatórios (fls. 90/166), destacando-se, dentre eles,
o Parecer Técnico do Centro Profissional de Comércio Exterior, que caracteriza os bladders (sacos
de vulcanização) como insumos necessários e essenciais ao processo produtivo de pneumáticos de
borracha, e o Memorial de Prestação de Informações Sobre a Realização de Investimentos em
P&D como Condição à Fruição dos Incentivos Fiscais para o Desenvolvimento Regional.
Em sua defesa, a Recorrente alega, em preliminar, nulidade do auto de infração, por
ausência de certeza e liquidez; e, no mérito, necessidade de apensamento dos processos
administrativos relacionados, pagamento parcial do crédito tributário, legitimidade dos créditos
de IPI decorrentes de matérias-primas, produto intermediário e material de embalagem e
legitimidade dos créditos presumidos apurados na forma do artigo 11-A da Lei no 9.440/1997.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
7
Sobreveio o Acórdão no 108-007.239 (fls. 175/200), proferido na sessão de 15 de
dezembro de 2020, através do qual a 27a Turma da DRJ-08 julgou improcedente a impugnação,
nos termos da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CRÉDITO DE IPI. AQUISICAO DE PRODUTOS NAO ENQUADRADOS NO CONCEITO
DE MATERIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIARIO OU MATERIAL DE EMBALAGEM.
Mantem-se a glosa de créditos relativos a produtos que, por não se enquadrarem
nos conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, não ensejam direito de crédito do IPI, nos termos do Regulamento
do IPI e do Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. ART. 11-A DA LEI No 9.440/1997. EMPRESAS
DESTINATARIAS.
Somente podem usufruir dos incentivos fiscais previstos nos artigos 11-A e 11-B
da Lei no 9.440, de 14 de marco de 1997, as empresas que anteriormente
estavam habilitadas aos incentivos do art. 11 dessa mesma lei, nos termos de seu
art. 12.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2016
a 31/12/2016 AUTO DE INFRACAO. ALEGACOES DE NULIDADE. INOCORRENCIA.
Inexistindo, nos autos, atos, termos e decisões lavrados por autoridade
incompetente, bem como não se verificando preterição ao direito de defesa, não
se cogita de nulidade.
PRODUCAO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Nos termos do decreto regulador do Processo Administrativo Fiscal, o momento
da apresentação das provas e na impugnação e a juntada de documentos após
este momento somente e permitida nas situações expressamente previstas na lei.
PROCESSOS COM RELACAO DE CONEXAO. APENSAMENTO. INEXISTENCIA DE
NORMA IMPOSITIVA NA HIPOTESE EM QUESTAO.
Em face da inexistência de norma a impor o apensamento de processos na
situação em apreço, e pelo princípio da oficialidade, que obriga a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final, deve o mesmo prosseguir em seu
tramite regular, ressalvando, por obvio, a necessidade de manutenção de
coerência logica com as conclusões havidas em relação aos demais processos.
PROCESSOS COM RELACAO DE CONEXAO. EFEITOS DA IMPUGNACAO AO AUTO DE
INFRACAO RELATIVO A PERIODOS ANTERIORES. INEXISTENCIA DE EFEITOS
SUSPENSIVOS.
Regra geral, os recursos interpostos no âmbito do processo administrativo fiscal
não possuem efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial em
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
8
sentido diverso. Como não existe, no ordenamento jurídico vigente, qualquer
disposição que estipule condições impeditivas a efetivação dos efeitos da
apuração efetuada pelo Fisco em períodos subsequentes, ante a apresentação de
impugnação a eventual auto de infração que com eles tenha relação de conexão,
tem a autoridade competente o dever de impulsionar o processo até a sua
conclusão.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 04/03/2021 (fls. 208/236), no qual
alega o seguinte:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - INCERTEZA DO MONTANTE DO DÉBITO
EXIGIDO
- O Auto de Infração consubstancia crédito tributário de valor incerto, na medida
em que o procedimento de fiscalização teve início em período que antecede à autuação, cuja
glosa de créditos e inserção de débitos na escrita da Recorrente geraram efeito em cascata,
impactando diretamente na análise dos períodos subsequentes;
- A ação fiscal que recaiu sobre período antecedente ao auto de infração combatido
(processo no 10010.041747/0317-90), relativa à apuração do crédito presumido previsto no artigo
11-A da Lei no 9.440/97, resultou em glosa, assim como na inserção de supostos débitos na
escrituração, gerando ajustes em cascata, impactando nos períodos subsequentes;
- O procedimento adotado pela Autoridade Fiscal foi (1) glosar o saldo credor do IPI
apurado anteriormente (2015), decorrente da apuração de crédito presumido, na forma do artigo
11-A da Lei n. 9.440/97 e, assim, automaticamente, (2) recompor a apuração do IPI, utilizando os
créditos passíveis de ressarcimento, decorrentes da aquisição de insumos do processo produtivo,
para abater débitos do imposto, gerando o passivo exigido no auto de infração aqui combatido;
- Ao refazer a escrituração da Recorrente com base nas glosas de créditos de
insumos do processo produtivo e nas glosas do crédito presumido, apurando os supostos débitos
de IPI, a fiscalização gerou multiplicidade de processos administrativos, todos interligados e com
origem comum, imputando ao contribuinte não só os débitos em questão como,
consequentemente, a não homologação das compensações vinculadas aos pedidos de
ressarcimento por ela apresentados;
- O Auto de Infração lavrado desconsidera que os créditos glosados estão em
discussão na esfera administrativa e eventual êxito do contribuinte no outro processo
administrativo implicaria na total e completa desconstituição do auto de infração exigido neste
processo;
- A iliquidez apontada decorre do fato de não ser possível segregar os
procedimentos fiscais realizados, posto que, como colocado no acórdão recorrido, na sistemática
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
9
do IPI, “os períodos de apuração possuem interdependência, especialmente quando são gerados
saldos credores”;
- O acórdão recorrido, apesar de reconhecer o efeito em cascata no período em
questão, dos períodos pretéritos, não reconheceu a nulidade apontada;
SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR INDEVIDO
- Quanto ao saldo credor existente em janeiro de 2016, a DRJ rechaçou as arguições
da Recorrente, aduzindo que “embora esteja sendo referida como glosa do saldo credor inicial
pela impugnante, não houve exatamente uma glosa de saldo credor, pois a desconsideração do
valor que declarou foi, essencialmente, um reflexo do que apurado anteriormente pela própria
Fiscalização, em decorrência das glosas de créditos então efetuadas”;
- Ainda de acordo com a DRJ, “ao alegar a impossibilidade de se considerar o saldo
apurado em outro auto de infração, a impugnante intenta, juridicamente falando, imputar efeitos
suspensivos aos recursos administrativos apresentados”;
- Quanto à origem do saldo credor anterior indevido, a Autoridade Fiscal alega que
é “basicamente, de supostos créditos presumidos pleiteados pelo contribuinte nos meses 06/2014
e 01/2015. E estes foram analisados e indeferidos em fiscalização anterior, conforme se pode
verificar nos processos 10530.900581/2017-01 e 10530.900583/2017-92”;
- A glosa em questão, por suposta impossibilidade de fruição do crédito presumido
previsto no art. 11-A da Lei no 9.440/97, tem por base conclusão de ação fiscal realizada em
períodos anteriores, que ainda não é definitiva;
- A reconstituição da escrita realizada pela Autoridade Fiscal, desconsiderando saldo
credor em discussão, afasta a certeza dos valores envolvidos na presente autuação, eis que
eventual decisão favorável no processo administrativo referente aos anos calendários 2014 e 2015
culminaria no esvaziamento da pretensão fiscal nos presentes autos;
- Como apontado pela DRJ, “em razão das peculiaridades do mecanismo de
apuração do IPI devido, os períodos de apuração possuem interdependência, especialmente
quando são gerados saldos credores”;
- Sendo legítimo o saldo credor apurado no período anterior, deve ser refeita a
escrita fiscal, culminando no cancelamento integral do Auto de Infração;
NECESSIDADE
DE
APENSAMENTO
DOS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
RELACIONADOS
- O Auto de Infração lavrado, resultante da ação fiscal realizada em relação ao ano
calendário 2016, sofre impactos diretos do resultado da análise da ação fiscal realizada no período
anterior (processo no 10010.041747/0317-90), na qual foram analisados todos os créditos e
débitos de IPI da Contribuinte entre o 2o trimestre de 2014 e o 2o trimestre de 2015;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
10
- Mesmo sem mencionar expressamente os períodos posteriores, a referida ação
fiscal causou impacto direto nas apurações subsequentes, eis que culminou na glosa de saldos
credores transportados para períodos subsequentes, bem como na inserção de supostos novos
débitos na apuração de IPI, gerando ajustes que impactam no valor objeto dos Pedidos de
Ressarcimentos dos períodos posteriores, objeto de análise da ação fiscal que resultou no auto de
infração ora combatido;
- O acórdão indeferiu o pedido de apensamento dos processos, sob o fundamento
de que “não há obrigação normativa a obrigar a apensação”;
- Caso não seja cancelado o Auto de Infração, requer o apensamento deste
processo com os demais processos administrativos relativos ao crédito em questão
(10530.723931/2019-63, 10530.901874/2019-60, 10530.900582/2017-48, 10530.900583/2017-
92, 10530.901875/2019-12, 10530.901876/2019-59, 10530.900584/2017-37, 10530.900581/2017-
01, 10530.900580/2017-59);
CRÉDITO DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE
EMBALAGEM
- A fiscalização glosou créditos de IPI relacionados à aquisição de fita plástica para
arquear, caixa transporte, forro para caminhão, chapa de papelão, filme película para paletização,
saco para pesagem, tambor, forro de proteção para lonas, filme gofrado e câmara de vulcanização
(bladder)”, aduzindo que estes itens não se enquadram na definição de matéria prima, produto
intermediário ou material de embalagem;
- Esses itens são utilizados em seu processo produtivo e entram em contato direto
com o produto industrializado, incorporando-o, desgastando-se ou, ainda, incorporando a sua
embalagem;
- O conceito de “industrialização”, nos termos do artigo 4o do Decreto no
7.212/2010 (RIPI/2010), consiste em qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para
consumo;
- Como a Recorrente realiza operações de “industrialização por transformação”,
para a sua caracterização, é necessário que “importe na obtenção de espécie nova”, sendo
exatamente isso que ocorre no processo produtivo, pois todas as peças/produtos utilizados na
fabricação de lençóis de borracha não vulcanizada e de artigos de borracha vulcanizada, como as
bandas de rodagem e peças de conserto para pneumáticos, resultam em um novo produto ou são
utilizadas permanentemente no processo produtivo, sofrendo desgaste imediato e integral e/ou
incorporando-se ao produto final. Portanto, não há como afastar sua condição de matérias-
primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem;
- A fita plástica para arquear, a caixa para transporte, o forro para caminhão e a
chapa de papelão são materiais necessários à embalagem final das mercadorias produzidas. Caso
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
11
excluídas do processo, o produto final restará danificado ou impróprio para uso e não poderá ser
comercializado;
- Não se trata apenas de itens destinados a acondicionar mercadorias para
transporte, como mencionado no acórdão recorrido, mas, sim, são itens que se incorporam à
embalagem do produto, de modo a permitir a sua comercialização;
- O filme gofrado (filmes de polietileno) é utilizado no processo de embalagem para
proteger e evitar a contaminação da camada de ligação aplicada na base da banda pré-moldada.
Este item integra-se ao produto final, incorporando-se à embalagem do produto, permitindo sua
comercialização, gerando, portanto, possibilidade de apuração de créditos de IPI;
- O forro de proteção para lonas, o saco para pesagem e os tambores são produtos
intermediários empregados no processo produtivo para manutenção das propriedades das
matérias-primas durante seu acondicionamento, garantindo a qualidade das mesmas, evitando
qualquer dano material que venha a interferir no produto final;
- O Desmoldante (Chem-Trend. ML-5011 e ANTIADERENTE P - OLEO MOBIL) é
necessário para manter a fluidez da matéria prima em forma de borracha líquida, enquanto esta
for aplicada aos moldes. Tem a função de evitar que a matéria prima grude no molde, além de
manter o produto com uma consistência uniforme durante o processo de moldagem. Este produto
ainda estabelece as condições de reatividade da massa de borracha para que ela se distribua com
regularidade e consistência no molde. Tem a função de evitar que se criem bolhas na massa
durante a moldagem, e como tal - ao se integrar na massa - passa a compor o produto final;
- As câmaras de vulcanização (bladder) são utilizada no processo de vulcanização de
pneumáticos de borracha para motocicletas e possuem três funções no processo produtivo: (i)
transferir para o pneu a pressão que existe em seu interior, proporcionada por vapor de água,
água quente sob pressão ou nitrogênio sob pressão; (ii) comprimir o pneu contra as paredes do
molde; (iii) transferir o calor latente do fluído quente no interior do bladder, por condução, o qual
é necessário para a vulcanização do pneu;
- Todos os itens que deram origem aos créditos glosados ou integram o produto ou
sofrem danos/desgastes diretamente vinculados ao processo produtivo, possibilitando a apuração
de crédito, eis que se enquadram perfeitamente no conceito previsto no Parecer Normativo CST
65/1979;
- Evidente que (a) fita plástica para arquear; (b) caixa transporte, forro para
caminhão, chapa de papelão e filme película; (c) forro de proteção para lonas; (d) saco para
pesagem e tambores; (e) desmoldando; (f) filme gofrado; (g) câmara de vulcanização (bladder),
são produtos intermediários ou materiais de embalagem;
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 11-A DA LEI 9.440/1997
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
12
- A Autoridade Fiscal glosou os valores escriturados a título de crédito presumido
aduzindo que, apesar de ter cumprido todos os requisitos específicos relacionados ao benefício
em questão, a empresa não estava habilitada;
- O acórdão recorrido, utilizando-se de fundamentação apresentada no acórdão 14-
98.113 da 8a Turma da DRJ/RPO (atual 27a Turma da DRJ-08), manteve a interpretação
apresentada na autuação, no sentido de que o incentivo previsto no artigo 11-A da Lei 9.440/1997
seria uma extensão da previsão do artigo 11 do mesmo diploma;
- A interpretação de que o benefício previsto no art. 11-A seria uma extensão do
benefício previsto no art. 11 da Lei 9.440/1997, e que, portanto, somente abrangeria empresas
habilitadas mais de 10 anos antes de sua instituição, foge da razoabilidade, configurando-se em
interpretação extensiva da legislação, em desconformidade com o art. 111 do CTN e em flagrante
tratamento anti-isonômico;
- Para utilização do benefício previsto no art. 11-A não há previsão ou exigência de
habilitação. Ao contrário, o Decreto 7.422/2010, que regulamenta o benefício em questão,
expressamente prevê a habilitação automática para as empresas do §1o do art. 1o da Lei
9.440/1997, sem vincular a datas ou mesmo fazer referência a eventual habilitação anterior;
- Todos os requisitos exigidos para a fruição do benefício instituído pelo art. 11-A da
Lei no 9.440/97 foram cumpridos pela Recorrente;
- O benefício previsto no art. 11-A exige investimentos e sua comprovação perante
o Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme estabelecido nos parágrafos 4° e 5° do artigo 11 da
lei n° 9.440/97;
- Os protocolos realizados no Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT),
demonstram os investimentos realizados pela Recorrente em pesquisa, desenvolvimento e
inovação tecnológica na região, cumprindo o percentual mínimo de 10% do valor do crédito
presumido apurado;
- O acórdão proferido no processo 10530.723931/2019-63, citado no acórdão
recorrido, ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, reconhece que está de
acordo com as previsões constantes na Portaria MCTI 963/2011, contudo, destaca que o
contribuinte não teria apresentado documento algum que comprovasse a aprovação dos projetos;
- Não houve comprovação referente à aprovação dos projetos porque eles estão
ainda em análise pelo MCTI. A Contribuinte, inclusive, recebeu intimação para esclarecer alguns
pontos relativos aos projetos, que fora prontamente atendida. Em nenhum momento houve
questionamento sobre a habilitação da empresa pelo MCTI, na medida em que, repisa-se, para a
utilização do benefício previsto no art. 11-A, esta não é necessária;
- Não há previsão de exigência de prévia habilitação. O art. 8o do Decreto n°
7.422/2010 dispõe que as empresas de que tratam o parágrafo 1°, do artigo 1° da lei n° 9.440/97,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
13
ou seja, aquelas localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, estão automaticamente
habilitadas para a fruição do crédito presumido já para o primeiro ano de vigência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Nulidade do lançamento
A Recorrente alega, tanto na impugnação quanto no recurso, que o fato de o
lançamento decorrer de ajustes na apuração do IPI resultantes de autuações anteriores, ainda
pendentes de confirmação na esfera administrativa, implicaria em sua nulidade, por incerteza e
iliquidez do crédito tributário.
A preliminar de nulidade foi rejeitada pela DRJ sob o fundamento de que “a
definição do saldo credor oriundo de períodos anteriores, que pode ser aproveitado em cada
período de apuração, trata-se de matéria atinente à apuração do imposto devido” e “trata-se de
análise de mérito do lançamento, no qual examina-se o valor correto a ser considerado como
saldo credor inicial, situação esta que não caracteriza nulidade”.
Ainda de acordo com a Turma Julgadora, “por ter sido precisamente identificada a
origem do saldo credor inicial, cujo mérito já está sendo apreciado em processos específicos, não
há necessidade de maiores detalhamentos, como reivindica a impugnante, ainda mais porque é
inegável que teve ciência dessas informações no âmbito dos respectivos processos, e neles
exerceu seu inalienável direito ao contraditório e à ampla defesa”.
A decisão de piso não merece qualquer reparo.
O CARF tem entendido que não há iliquidez pela existência de diferença de valores
do crédito tributário em litígio, posto que eventuais ajustes podem ser realizados no momento da
liquidação do julgado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não há iliquidez pela existência de diferença de valores do crédito tributário em
litígio. Eventuais ajustes podem ser realizados no momento da liquidação e não
maculam o processo administrativo.” (destaquei)
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
14
(CARF, Processo no 16682.720319/2015-58, Recurso De Ofício e Voluntário,
Acórdão no 3402-009.930 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, Sessão de 24 de outubro de 2022)
Portanto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do lançamento.
Impacto do julgamento do processo no 10530.723931/2019-63 no saldo credor do
IPI existente em janeiro de 2016
O processo no 10530.723931/2019-63 refere-se a auto de infração lavrado contra o
mesmo sujeito passivo para exigência do IPI relativo ao período de abril/2014 a março/2015.
A referida autuação fiscal teve impacto direto nas apurações subsequentes do IPI
porque culminou na glosa do saldo credor de 2015, que foi transportado para 2016, gerando
ajustes que resultaram no auto de infração combatido.
De ressaltar-se que o próprio acordão recorrido admitiu que “ao aferir os saldos
havidos no ano de 2016, é óbvio que a Autoridade Fiscal deve levar em conta o saldo existente ao
final de 2015, em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de apuração
do IPI”.
Na sessão de julgamento ocorrida em 27 de setembro de 2022, a 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, ao apreciar o recurso interposto pela Recorrente no
processo no 10530.723931/2019-63, deu parcial provimento ao apelo para reverter as seguintes
glosas: (i) notas fiscais n° 79953 e 88813; (ii) produtos intermediários chairas e cabos para lâminas
e (iii) créditos presumidos de IPI.
Por relevante, vejamos a ementa e a conclusão do Acórdão no 3301-011.773:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
15

Acrescente-se que, pelo andamento processual disponibilizado no site do CARF, não
houve interposição de Recurso Especial pela Fazenda, tendo a referida decisão administrativa
transitado em julgado:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
16

Como visto, o CARF deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
Recorrente para determinar (1) o cancelamento de parte dos débitos de IPI, mediante
reconhecimento do direito à suspensão do imposto; (2) a reversão parcial das glosas de créditos
básicos, mediante reconhecimento de que alguns itens podem ser considerados MP, PI ou ME; e
(3) a reversão integral dos créditos presumidos, mediante reconhecimento de que a fruição do
benefício fiscal independe de prévia habilitação.
Obviamente, o resultado do julgamento em referência tem impacto na apuração do
IPI dos períodos subsequentes e, principalmente, do saldo credor transportado para 2016, que,
por isso mesmo, deve ser revisto.
Portanto, em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de
apuração do IPI, deverá ser observada a repercussão que a recomposição do saldo credor de IPI a
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
17
ser realizada em liquidação do acórdão 3301-011773, proferido nos autos do processo no
10530.723931/2019-63, terá nos presentes autos em julgamento, devendo ser o novo saldo
credor apurado no processo no 10530.723931/2019-63 transportado para 2016.
Créditos básicos de IPI sobre aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem
A Recorrente promoveu o abatimento de créditos de IPI com base no artigo 226,
inciso I, do RIPI, que reza:
“Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente; (...)”
A fiscalização glosou os créditos básicos de IPI relacionados à aquisição de fita
plástica para arquear, caixa transporte, forro para caminhão, chapa de papelão, filme película para
paletização, saco para pesagem, tambor, forro de proteção para lonas, filme gofrado e câmara de
vulcanização (bladder), aduzindo que estes itens não se enquadram na definição de matéria
prima, produto intermediário ou material de embalagem.
A DRJ manteve a glosa por entender que os mencionados itens não se enquadram
nos conceitos de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, não ensejando
direito de crédito do IPI, nos termos do Parecer Normativo CST no 65/79.
A Recorrente alega que todos esses itens são utilizados em seu processo produtivo
e entram em contato direto com o produto industrializado, incorporando-o, desgastando-se ou,
ainda, incorporando a sua embalagem, conforme descrição a seguir:
FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR, CAIXA PARA TRANSPORTE, FORRO PARA
CAMINHÃO E CHAPA DE PAPELÃO: são materiais necessários à embalagem final
das mercadorias produzidas. Não são apenas de itens destinados a acondicionar
mercadorias para transporte, como mencionado no acórdão recorrido, mas, sim,
são itens que se incorporam à embalagem do produto, de modo a permitir a sua
comercialização.
FILME GOFRADO (FILMES DE POLIETILENO): utilizado no processo de embalagem
para proteger e evitar a contaminação da camada de ligação aplicada na base da
banda pré-moldada. Este item integra-se ao produto final, incorporando-se à
embalagem do produto, permitindo sua comercialização, gerando, portanto,
possibilidade de apuração de créditos de IPI.
FORRO DE PROTEÇÃO PARA LONAS, SACO PARA PESAGEM E TAMBORES: são
produtos intermediários empregados no processo produtivo para manutenção
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
18
das propriedades das matérias-primas durante seu acondicionamento, garantindo
a qualidade das mesmas, evitando qualquer dano material que venha a interferir
no produto final;
DESMOLDANTE: necessário para manter a fluidez da matéria prima em forma de
borracha líquida, enquanto esta for aplicada aos moldes. Tem a função de evitar
que a matéria prima grude no molde, além de manter o produto com uma
consistência uniforme durante o processo de moldagem. Este produto ainda
estabelece as condições de reatividade da massa de borracha para que ela se
distribua com regularidade e consistência no molde. Tem a função de evitar que
se criem bolhas na massa durante a moldagem, e como tal - ao se integrar na
massa - passa a compor o produto final.
CÂMARAS DE VULCANIZAÇÃO (BLADDER): utilizadas no processo de vulcanização
de pneumáticos de borracha para motocicletas e possuem três funções no
processo produtivo: (i) transferir para o pneu a pressão que existe em seu interior,
proporcionada por vapor de água, água quente sob pressão ou nitrogênio sob
pressão; (ii) comprimir o pneu contra as paredes do molde; (iii) transferir o calor
latente do fluído quente no interior do bladder, por condução, o qual é necessário
para a vulcanização do pneu.
De observar-se que o laudo/parecer técnico juntado aos autos pelo contribuinte diz
respeito APENAS às câmaras de vulcanização (bladder).
Além disso, a Recorrente não teve o cuidado de descrever seu processo produtivo,
nem no recurso, nem em laudo técnico.
No entanto, considerando que a descrição do processo produtivo consta do
acórdão no 3301.011773, proferido no já mencionado processo no 10530.723931/2019-63, em
homenagem ao princípio da verdade material, cumpre reproduzir trecho do referido acórdão:
“Consabido que a definição de insumos para creditamento do IPI diverge daquela
adotada para tomada de crédito de PIS e COFINS. Para estes, o Colendo STJ, por
meio do RESP no 1.221.170/PR (julgado sob o regime dos Recursos Repetitivos),
traçou os parâmetros de admissibilidade do crédito, quais sejam, essencialidade e
relevância.
Por outro lado, no que toca ao IPI, a definição de insumos (matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem), passíveis de ressarcimento está
delineada no RESP no 1.075.508 (julgado sob o regime dos Recursos Repetitivos)
que diz:
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147,
I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
19
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
(...)
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do
maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI. (grifos nossos)
Vislumbra-se um conceito mais restrito frente àquele alavancado pelo RESP no
1.221.170/PR (PIS/COFINS), uma vez que apenas os desgastes diretos e imediatos
dos produtos intermediários em contato com o bem na fase de industrialização e,
que não venha a integrar o ativo imobilizado, são passíveis de ressarcimento de
IPI.
Recente Solução de Consulta Cosit no 135/2021 veio aclarar entendimento
vinculado da Receita Federal constante no Parecer Normativo CST no 65, de 1971
– citado na decisão recorrida -, e que, de certo modo, vem flexibilizar o
posicionamento do Colendo STJ ao afirmar:
16. Como visto, a exigência de consumo imediato e integral já não vigora
desde então, sendo necessário, nos termos do inciso I do art. 226 do
RIPI/10 que MP e PI sejam consumidos no processo de industrialização e
que não integrem o ativo permanente.
17. É relevante destacar que o RIPI/10 exige o consumo no processo, não
se habilitando ao crédito os valores do imposto referentes, p. ex., à
aquisição de bens de produção que sofram mero desgaste, tais como
ferramentas automáticas, máquinas, equipamentos ou outros recursos
utilizados na industrialização (cfe. art. 610, incisos IV e V).
(...)
23. Diante do exposto e com base na legislação citada, proponho que seja
esclarecido à consulente que se considera produto intermediário (PI), para
efeitos de apuração de créditos do IPI, escapando ao conceito de matéria-
prima e material de embalagem:
a) o bem que se incorpora ao produto final, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no RIPI/10, dele resultando
diretamente um novo produto (PI strictu sensu); ou
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
20
b) o bem que se consome no processo de industrialização (à
semelhança do que ocorre com o PI strictu sensu) em decorrência de
contato físico com o produto final, embora a esse não se incorporando,
por ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida (PI lato sensu).
24. Para efeitos de reconhecimento do direito ao crédito básico do IPI não
se considera consumido no processo de industrialização o produto que,
embora em contato com o produto final, sofra mero desgaste, tal como
pode ocorrer com máquinas, equipamentos ou outros bens utilizados no
processo de fabricação. (grifos nossos)
(...)
Dá análise do contrato social da empresa, encontramos como atividades
preponderantes: a) industrialização, comércio, importação e exportação de
reparos a frio, vulcanizantes e autovulcanizantes, para pneus e câmaras de ar,
inclusive suas matérias-primas; b) industrialização, comércio, importação e
exportação de borracha e pneumáticos, seus artefatos, maquinários e
equipamentos em geral, para os ramos automotivo, esportivo e industrial,
adesivos, colas e produtos de limpeza em geral; c) a prestação de serviço no seu
ramo de atividade; d) a administração de negócios e de outras sociedades; e, e) a
participações em outras sociedades.
A Recorrente, ainda na fase de impugnação, descreve da seguinte forma as etapas
do processo produtivo de cada produto fabricado:
MISTURA DE BORRACHA A GRANEL (COMPOSTOS DE BORRACHA)
● Pesagem das matérias-primas
● Mistura em equipamento tipo Banbury. Nesta etapa do processo são utilizadas
todas as matérias-primas pesadas previamente no processo anterior
● Embalagem Nesta etapa é utilizado o composto misturado anteriormente no
equipamento tipo Bambury e embalado utilizando os seguintes materiais: palete
de madeira, filme plástico e etiquetas.
VIPAMOLD VT50L 190 (OUTRAS BANDAS DE RODAGEM)
● Pesagem das matérias-primas
● Mistura em equipamento tipo Bambury. Nesta etapa do processo são utilizadas
todas as matérias-primas pesadas previamente no processo anterior
● Extrusão de perfil utilizando-se o composto misturado na etapa anterior
● Vulcanização em prensa com molde específico utilizando-se o perfil extrudado
na etapa anterior
●Embalagem do produto vulcanizado na etapa anterior com os seguintes
insumos:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
21
filme plástico, etiquetas e cola.

PNEU STREET ST200 90/90-18 51P TRASEIRO
●Pesagem das matérias-primas
●Mistura em equipamento tipo Bambury Nesta etapa do processo são utilizadas
todas as matérias-primas pesadas previamente no processo anterior.
●Extrusão de rodagem utilizando-se os compostos misturados na etapa anterior
● Emborrachamento do tecido no equipamento calandra
●Corte do tecido emborrachado
●Confecção do talão no equipamento extrusora utilizando-se composto e fio de
aço
●Confecção da carcaça utilizando-se rodagem, tecido emborrachado e talão
● Vulcanização da carcaça em prensa com molde específico
●Embalagem do produto vulcanizado na etapa anterior com o seguinte insumo:
etiqueta.
NYLON EMBORRACHADO 1400/2 100 FIOS/DM
● Pesagem das matérias-primas
● Mistura em equipamento tipo Bambury Nesta etapa do processo são utilizadas
todas as matérias-primas pesadas previamente no processo anterior
● Emborrachamento do tecido de nylon com o composto misturado em bambury
anteriormente e embalagem do produto emborrachado com os seguintes
insumos:
tecido, filme plástico, tucho, palete e etiquetas.
(...)
Os demais produtos e embalagens ou não tem contato direto e imediato com o
bem industrializado, ou não o integram, ou, ainda, são aproveitados apenas para
o seu transporte.”
Colocadas estas premissas, passo a decidir.
Com relação a fita plástica para arquear, caixa para transporte, forro para
caminhão, chapa de papelão, filme gofrado (filmes de polietileno), forro de proteção para lonas,
saco para pesagem e tambores, ficou claro, inclusive a partir das informações prestadas pela
Recorrente, que se trata de embalagens para transporte.
Logo, não se pode validar o creditamento levado a efeito pela Recorrente, a partir
da aquisição desses itens, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, inciso II da Lei no 4.502/1964:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
22
“Art. 3o: Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar
produtos sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização
qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento,
utilização, acabamento ou apresentação do produto, salvo:
I - o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros;
Il - o acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto.”
A esse respeito, transcreve-se jurisprudência do CARF:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. EMBALAGEM.
Existe nítida diferenciação entre embalagens que se incorporam ao produto e
embalagens de acondicionamento, utilizadas apenas para o seu transporte.
Enquanto as primeiras integram o produto, seguindo com ele quando da sua
comercialização, conferindo-lhe características, forma e identificação, as demais
destinam-se ao seu acondicionamento para armazenamento e transporte.
Somente as embalagens do produto, em sentido estrito, podem ser
consideradas como crédito suscetível de dedução da base de cálculo do IPI.”
(destaquei)
(CARF, Processo no 11020.912333/2011-22, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
009.106 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22
de setembro de 2021)
Com relação às câmaras de vulcanização (bladder), vejamos alguns trechos
extraídos do laudo técnico apresentado pela Recorrente:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
23

Portanto, quanto às câmaras de vulcanização (bladder), a Recorrente logrou
demonstrar: (1) sua utilização no processo produtivo; (2) o contato direto com o produto em
fabricação; e (3) seu desgaste em razão do contato com o produto em fabricação. Legítimo,
portanto, os créditos do IPI em relação a estes itens, como, inclusive, referendado pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.075.508, Tema 168 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, no que tangencia o desmoldante, em que pese a Recorrente ter explicado
sua utilização no processo produtivo, não ficou claro se este entra em contato direto ou não com o
produto em fabricação, nem tampouco qual seria sua vida útil e, em caso de desgaste, como este
se daria.
A mera afirmação de que determinados itens adquiridos são insumos da produção e
que são consumidos nesse processo não é suficiente para autorizar o aproveitamento de créditos
básicos do imposto, como já reconhecido por este Egrégio Conselho:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ÔNUS DA PROVA.
Ao buscar o reconhecimento de créditos do IPI, incumbe ao requerente a
demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza, devendo
produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo.
Apresentação parcial de documentos fiscais. Impossibilidade de aproveitamento
dos créditos do imposto em razão de tratarem-se de Notas Fiscais de devolução
de vendas emitidas pelo próprio contribuinte Lord Embalagens Plásticas.”
(destaquei)
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
24
(CARF, 11065.723723/2015-37, Recurso De Ofício e Voluntário, Acórdão no
3401-005.155 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 23 de julho de 2018)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/1999
ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação de que os insumos foram consumidos no processo produtivo
não é suficiente para dar direito ao crédito. Cabe a recorrente o ônus da prova
de sua condição de insumo como prevista na legislação do IPI.” (destaquei)
(Processo no 10909.000530/00-70, Acórdão no 201-79.809 - Primeira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, sessão de 05 de dezembro de 2006)
Portanto, voto pela reversão da glosa dos créditos básicos de IPI relacionados à
aquisição das câmaras de vulcanização (bladder) e pela manutenção da glosa em relação aos
demais itens.
Crédito presumido do artigo 11-A da Lei no 9.440/1997
A Autoridade Fiscal glosou os valores escriturados pela Recorrente a título de
crédito presumido sob o fundamento de que a empresa não estava habilitada nos termos da
legislação que rege o benefício fiscal em questão.
O acórdão recorrido, valendo-se da fundamentação apresentada no Acórdão no 14-
98.113, da 8a Turma da DRJ/RPO, manteve a glosa dos créditos presumidos, por entender que o
incentivo previsto no artigo 11-A da Lei 9.440/1997 é mera extensão do benefício previsto no
artigo 11 do mesmo diploma e, em razão disso, sua fruição dependeria de prévia habilitação.
Em seu recurso, a Recorrente alega que a decisão da DRJ está baseada em uma
interpretação extensiva da legislação que instituiu o benefício fiscal, em desconformidade com o
disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, além de constituir flagrante ofensa ao
princípio da isonomia.
A Recorrente insiste que, para utilização do benefício previsto no artigo 11-A, não
há exigência de habilitação. Segundo ela, o artigo 8o do Decreto no 7.422/2010, que regulamenta
o benefício em questão, expressamente prevê a habilitação automática para as empresas do §1o
do artigo 1o da Lei 9.440/1997.
Assiste razão à Recorrente.
O artigo 114, §12, inciso I, do RICARF admite que a fundamentação do acórdão seja
atendida mediante anuência com os fundamentos de outra decisão.
Nesse sentido, valho-me de trechos da ementa e do voto proferido no Acórdão no
3301-011.773 como fundamentação deste tópico:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
25
“EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 30/04/2014 a 30/06/2015
(...) AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-A DA LEI NO 9.440/97.
NATUREZA DO BENEFÍCIO E NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO.
Os benefícios fiscais dos Artigos 11-A, 11-B e 11-C, são distintos em prazos,
condições e forma de apuração daquele previsto nos Artigos 1o, IX e 11, IV, todos
da Lei no 9.440/97. Dessa forma, devem ser considerados como novas benesses.
Diferentemente dos demais dispositivos, o Artigo 11-A não exige habilitação na
região para fruição do benefício.
(CARF, Processo no 10530.723931/2019-63, Recurso Voluntário, Recorrente
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A., Acórdão no 3301-011.773 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27 de setembro de 2022)
VOTO
3.3. CRÉDITOS PRESUMIDOS.
(...) A Recorrente reforça, em resumo, que o Art. 11-A da Lei no 9.440/97 (redação
dada pela Lei no 12.218/2010), na verdade é benefício fiscal novo, com
características e condições diferentes do incentivo do art. 11 da Lei no 9.440/97, e
ainda, afirma que o ‘novo’ benefício não exige habilitação como os demais (11,
11-B e 11-C).
Cabe ao Colegiado, portanto, se manifestar acerca do benefício fiscal do Art. 11-A
da Lei no 9.440/97 se se trata de um novo incentivo ou de mera extensão daquele
tratado no Art. 11 e, consequentemente, se para a sua fruição é preciso
habilitação nos termos do Art. 12, da mesma Lei.
Pois bem, vejamos.
Sem traçar detalhadamente a evolução histórica dos benefícios tratados na Lei no
9.440/97, porquanto já exaustivamente trazido ao longo de todo o voto, peço
venia para destacar pontos primordiais para a solução do litígio.
A Lei no 9.440/97 inaugura a previsão normativa para a concessão de créditos
presumidos de IPI, com fins de estimular o desenvolvimento nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Com isso, foram exigidos diversos requisitos, dentre
eles, que a empresa estivesse instalada em uma das regiões ou que viesse a se
instalar (§ 1o, Art. 1o5), e habilitada (Art. 126).
Sobreveio o Art. 117 com o condão de estender os prazos fixados previamente
pelo caput do Art. 1o. Nesse sentido, os requisitos previamente fixados foram
mantidos alterando-se, apenas, o prazo final da benesse.
Em 2014 entrou em vigor o Art. 11-A dispondo de novas condições e requisitos
para apuração do crédito presumido de IPI nas entradas de insumos, a exemplo
da forma de apuração constam a necessidade de investimentos em pesquisa,
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
26
desenvolvimento e inovação tecnológica na região de no mínimo 10%. Nele o
legislador foi omisso quanto à necessidade de habilitação da empresa.
Posteriormente, tem-se a inclusão dos Artigos 11-B e 11-C que trazem novas
exigências, prazos e forma de apuração, mostrando-se, pois, serem novos
benefícios.
Das leituras, é certo que estar-se diante de novos direitos.
(...)
Fácil observar que cada dispositivo traz regras próprias para a concessão no que
diz respeito ao crédito presumido de IPI e seu gozo.
Corroborando traz-se a cabo voto proferido pelo Conselheiro Jorge Lima Abud
(Acórdão no 3302-007.753), que acertadamente afirma que o benefício tratado no
Art. 11-A, na verdade, refere-se a novo incentivo fiscal, porque dispõe de novos
prazos, regras e forma de apuração. Colaciona-se trecho do voto:
III - Art. 11-A da Lei n° 9.440, de 14/03/1997 - Incluído pela Lei n° 12.218, de
30/03/2010;
Criação de NOVO crédito presumido a ser usufruído a partir de 2011.
A redação do art. 11-A, da Lei n° 9.440, embora parecida ao do inciso IX, do
art. 1°, e estarem em mesmo ato legal, não se confundem pois:
1. o art. 11 original não foi revogado ou alterado;
2. suas vigências são distintas e bem delimitadas;
3. a apuração do crédito presumido estabelecida no art. 11-A é diferente do
artigo 11, pois o multiplicador varia ao longo do tempo (múltiplo de 2 a
1,5), enquanto que a do art. 11 é fixa (dobro);
4. o novo benefício exige condicionantes para fruição, tais como
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na
região de instalação, que não constam do benefício anterior.
Importante destacar que o novo crédito presumido criado pela Lei n°
12.218/2010, foi regulamentado pelo Decreto n° 7.422, de 31 de dezembro
de 2010, sendo que, nem a Lei de criação, nem a sua regulamentação, não
fazem qualquer referência quanto à possibilidade de eventual saldo credor
de tais créditos ser objeto de ressarcimento.
V - Art. 11-B, da Lei n° 9.440, de 14/03/1997 - Incluído pela Lei MP n°
512/2010, posteriormente convertida na Lei n° 12.407, de 19/05/2011;
Institui uma nova forma de apuração, calculada sobre as vendas no
mercado interno (débitos), enquanto o artigo 11-A determina o cálculo
sobre as contribuições devidas (débitos menos créditos).
(...)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
27
Em apertada síntese, a contribuinte, como já foi relatado, pretende fazer
crer que os arts. 11-A e 11-B, da Lei n° 9.440/97, tratam de benefícios que
nada mais seriam que extensão daquele previsto no inciso IX, do art. 1°,
desta Lei, e que teriam a mesma natureza deste, pelo que possível o
ressarcimento/compensação aos moldes do §3°, do art. 6°, do Decreto n°
2.179/1997, incluído pelo Decreto n° 6.556/2008, bem como pelo art. 135,
§6°, do Decreto n° 7.212/2010 e pelo art. 21, §3°, III, da IN RFB n°
1.300/2012.
Não há dúvidas que o incentivo previsto no inciso IX, do art. 1°, da Lei n°
9.440/97, com vigência até 31/12/1999, é o mesmo do art. 11, desta Lei,
pois, com se vê abaixo, o inciso IV, deste artigo, claramente fala de
extensão o benefício já existente:
(...)Com meridiana clareza, todavia, os incentivos dos arts. 11-A e 11-B, da
Lei n° 9.440/97, não são extensão nem têm a mesma natureza daquele
previsto no art. 1°, IX, desta Lei. Vejamos o que diz cada um destes
dispositivos:
(...)
A primeira distinção que se percebe é que o crédito presumido de IPI
previsto nos arts. 11-A é 11-B, da Lei n° 9.440/97, são condicionados,
respectivamente:
(...)
Não bastasse isto, a base de cálculo do incentivo do inciso IX, do art. 1°, da
Lei n° 9.440/97 - dobro da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS que
incidiram sobre o faturamento - é totalmente diferente da base de cálculo
do crédito presumido do art. 11-B - calculado a partir do "o valor das
vendas no mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos
projetos de que tratam o caput" (g.n.), sobre o qual devem ser aplicadas as
alíquotas "do art. 1 da Lei n 10.485, de 3 de julho de 2002", multiplicado
por 2, 1,9, 1,8, 1,7 e 1,5, consoante cronograma acima).
Já no tocante ao crédito presumido do art. 11-A, da Lei n° 9.440/97,
verifica-se que o coeficiente de multiplicação sobre o valor das
contribuições devidas é variável no tempo (parte de 2,0, em 2011, e reduz
gradativamente até 1,5, em 2015).
Acrescente-se que a vigência de cada um dos incentivos é bem delimitada e
distinta e que as Leis n° 12.218/2010 e 12.407/2011 não revogaram a Lei n°
9.440/97.
Saliento que, em nenhum dos trechos relatados no item 191 acima, o TVF
diz que os incentivos dos arts. 11, 11-A e 11-B, da Lei n° 9.440/97, seriam
extensões ou variações do incentivo do art. 1°, IX, desta Lei - e, muito
menos ainda, afirma que seriam os mesmos!
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
28
(...)
Realmente, no primeiro excerto as autoridades fiscais apenas fazem um
exame conjunto do incentivo e, no segundo trecho, apenas dizem que o
incentivo existente (qual seja, o do art. 11-A, da Lei n° 9.440/97) visa a
direcionar recursos para as regiões incentivadas, mas, em nenhum
momento, falam que os benefícios seriam os mesmos.
Nem a Exposição de Motivos n° 175/MF/MDIC/MCT, referente à MP
512/2010, afirma que os benefícios seriam os mesmos. Muito pelo
contrário, referida Exposição de Motivos ressalva que "A Lei n° 12.218, de
2010, não permitiu que novas empresas fossem habilitadas, tampouco que
novos projetos fossem apresentados", ao passo que o incentivo tratado
possibilita a apresentação de "novos projetos de investimento produtivo”.
Ademais, o fato de que os incentivos dos arts. 11-A e 11-B, da Lei n°
9.440/97, terem sido operacionalizados mediante Termo de Rerratificação
ao benefício do art. 11, desta Lei, explica-se em função do fato de que,
apesar de distintos, entre os incentivos há semelhanças e, ainda, pelo fato
de que apenas os empreendimentos já habilitados a este terceiro benefício
poderiam fazer jus aos dois primeiros mencionados. Percebe-se, portanto,
os incentivos analisados são completamente distintos.
Igualmente decidiu a 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento no
Acórdão no 3402-007.121:
A leitura dos dispositivos legais denota que os benefícios fiscais dos artigos
11-A e 11-B não representam apenas uma modificação no período de
concessão do crédito presumido do art. 1o, IX, todos da Lei n.o 9.440/1997.
Com efeito, esses dois últimos dispositivos criaram novas espécies de
créditos presumidos, com condições específicas para o próprio gozo desse
benefício fiscal, em especial o investimento em pesquisa, desenvolvimento
e inovação tecnológica nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Buscando sistematizar a existência de três espécies distintas de créditos
presumidos de IPI identificados na Lei n.o 9.440/1997, com diferentes
formas de cálculo e com diferentes condições previstas para o próprio gozo
dos benefícios fiscais depreendidos dos dispositivos legais, elabora-se um
quadro resumo abaixo:
Quanto à necessidade de habilitação, também erra a fiscalização.
Fazendo leitura dos Artigos 1o, 11 e 11-C é possível observar a exigência expressa
de habilitação para fruição do benefício, veja:
Art. 11-C. As empresas referidas no § 1o do art. 1o desta Lei, habilitadas nos
termos do art. 12 desta Lei, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento das contribuições de
que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, e 70,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
29
de 30 de dezembro de 1991, em relação às vendas ocorridas entre 1o de
janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025, desde que apresentem projetos
que contemplem novos investimentos e pesquisa para o desenvolvimento
de novos produtos ou de novos modelos de produtos já existentes,
podendo contemplar os produtos constantes dos projetos de que trata o §
1o do art. 11-B que estejam em produção e que atendam aos prazos
dispostos no § 2o do art. 11-B desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.755, de
2018) (Regulamento)
(...)
§ 1o Os novos projetos de que trata o caput deste artigo deverão ser
apresentados até 31 de outubro de 2020 e deverão atender aos valores
mínimos de investimentos realizados pela empresa habilitada na região
incentivada no período de 1o de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2025,
na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei
no 14.076, de 2020)
Enquanto os Artigos 11-A e 11-B não apontam expressamente tal requisito. O
Artigo 11-B apenas vem autorizar que as empresas já habilitadas possam alterar o
benefício incialmente concedido:
Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos
do art. 12, farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam
as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, desde que apresentem projetos que contemplem novos
investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou
novos modelos de produtos já existentes. (Incluído pela Lei no 12.407, de
2011) (Regulamento) (Vide Decreto no 7.633, de 2011) (Vide Lei no 13.043,
de 2014)
(...)
§ 5o Sem prejuízo do disposto no § 4o do art. 8o da Lei no 11.434, de 28 de
dezembro de 2006, fica permitida, no prazo estabelecido no § 1o, a
habilitação para alteração de benefício inicialmente concedido para a
produção de produtos referidos nas alíneas “a” a “e” do § 1o do art. 1o da
citada Lei, para os referidos nas alíneas “f” a “h”, e vice-versa. (Incluído pela
Lei no 12.407, de 2011).
..........................................................................................................................
...................
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de
2011 e 31 de dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de
setembro de 1970,8, de 3 de dezembro de 1970, e70, de 30 de dezembro
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
30
de 1991, no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês,
decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por: (Incluído pela
Lei no 12.218, de 2010) (Regulamento) (Vide Decreto no 7.633, de
2011)(Vide Lei no 13.043, de 2014)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;
(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a
31 de dezembro de 2012; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a
31 de dezembro de 2013; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a
31 de dezembro de 2014; e (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a
31 de dezembro de 2015. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito
presumido de que trata o caput será calculado com base no valor das
contribuições efetivamente devidas, em cada mês, decorrentes das vendas
no mercado interno, considerando se os débitos e os créditos referentes a
essas operações de venda. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 2o Para os efeitos do § 1o, o contribuinte deverá apurar separadamente
os créditos decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas auferidas com a venda no mercado interno e os créditos
decorrentes dos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de
exportações, observados os métodos de apropriação de créditos previstos
nos§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
nos§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
devidas na forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da
importação e da aquisição de insumos no mercado interno. (Incluído pela
Lei no 12.218, de 2010)
§ 4o O benefício de que trata este artigo fica condicionado à realização de
investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica na
região, inclusive na área de engenharia automotiva, correspondentes a, no
mínimo, 10% (dez por cento) do valor do crédito presumido apurado.
(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 5o A empresa perderá o benefício de que trata este artigo caso não
comprove no Ministério da Ciência e Tecnologia a realização dos
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.733 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.729030/2020-19
31
investimentos previstos no § 4o, na forma estabelecida em regulamento.
(Incluído pela Lei no 12.218, de 2010).
Portanto, inexiste exigência legal quanto à necessidade de habilitação para o
benefício contido no Art. 11-A, sendo a principal exigência o cumprimento do
requisito do § 4o.
Dessarte, tratando-se de novo benefício fiscal o Art. 11-A é perfeitamente possível
o aproveitamento do crédito presumido de IPI na escrita contábil, conduta
adotada pela Recorrente.
Além disso, afasta-se a exigência de habilitação, já que não consta no rol de
condições para o gozo da benesse.”
Desta forma, voto pela reversão das glosas dos créditos presumidos de IPI previstos
no artigo 11-A da Lei no 9.440/1997.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e,
no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar:
a) em razão da relação de interdependência entre os sucessivos períodos de
apuração do IPI, seja observada e considerada a repercussão que a recomposição
do saldo credor de IPI a ser realizada em liquidação do acórdão 3301-011773,
proferido nos autos do processo no 10530.723931/2019-63, terá nos presentes
autos, devendo ser o novo saldo credor apurado no processo no
10530.723931/2019-63 transportado para 2016.
b) a reversão da glosa dos créditos básicos de IPI relacionados à aquisição das
câmaras de vulcanização (bladder);
c) a reversão da glosa dos créditos presumidos de IPI previstos no artigo 11-A da Lei
no 9.440/1997.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 270
DF CARF MF
Original